Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-08.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-08.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 940.348.262-15 (APELADO), RENATO BRETAS RIBEIRO - CPF: 058.464.826-00 (ADVOGADO), CLEVERSON COREZZOLLA - CPF: 048.064.159-52 (APELADO), IRACI CAVALCANTE FERREIRA - CPF: 932.785.605-82 (APELADO), LUCAS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.180.981-09 (APELADO), MAIKON DENIS RODRIGUES BEGNINI - CPF: 024.269.751-80 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL.

CONCURSO PÚBLICO.

CADASTRO DE RESERVA.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE VIGÊNCIA DO CERTAME.

PRETERIÇÃO COMPROVADA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002372-08.2022.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação ordinária c/c dano moral, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para nos termos do homologar a desistência e condenou o apelante “
(...)
b.1) Condenar o requerido a adotar as providências necessárias para realizar a nomeação e a posse dos requerentes Cleverson Corezzolla, Iraci Cavalcante Ferreira, Lucas Rodrigues Ferreira, Maikon Denis Rodrigues Begnini para o cargo de Professor de Escriturário, nos quadros do Banco do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa; b.2) Indeferir os demais requerimentos; b.3) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, os requerentes, com 65% das custas processuais, ficando os 35% remanescentes a cargo do requerido. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono do requerido, infligido aos autores, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].
(id. 163170157)

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para decotar

o emprego do vocábulo “professor” (id. 163170164)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
alega que não tem o dever de contratação uma vez que o certame foi realizado para cadastro de reserva e que a contratação de mão-de-obra temporária não ocorreu na vigência do concurso público.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso para cadastro de reserva, não possuem direto líquido e certo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

Aduz que os editais de pregão foram realizados muito antes do concurso em que os apelados foram classificados para o cadastro de reserva, cuja homologação somente foi realizada em 04/05/2015.

Ademais, as contratações desses temporários tinham duração de três meses, conforme artigo 10, da Lei n. 6.019, de 03/01/1974, vigente à época.

Alea que não existiu nenhum temporário durante a vigência do certame, uma vez que, os contratos não foram prorrogados, não tendo o Banco Apelante nos anos de 2014 e 2015, abertos novos pregões eletrônicos para contratação de mão-de-obra temporária, além do que, a seleção em que os apelados foram aprovados para o cadastrado de reserva, somente foi homologada em 04/05/2015.

Assevera que os apelados não provam suas alegações, ônus que lhes incumbia a teor do art. 373, I, do CPC. Não demonstram nenhuma contratação de temporário, juntam apenas cópia dos pregões. Pregões esses que o Banco não nega, mas apenas informa que não foram para a mesma época da validade do concurso dos apelados. Portanto, o argumento de preterição em virtude da simples existência de pregões para contratações de temporários durante a validade do concurso dos apelados não pode prosperar.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 163170165)

Os apelados
CLÉVERSON COREZZOLLA, IRACI CAVALCANTE FERREIRA, LUCAS RODRIGUES FERREIRA e MAIKON DENIS RODRIGUES BEGNINI
, apresentaram contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso. (id. 163170171)

Recebido o recurso, foi determinada a redistribuição para uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo. (Id. 169688163)

O Ministério Público se absteve se manifestar. (id. 172541660)

O Des. Márcio Vidal determinou a devolução do recurso a esta relatora, por entender que não se trata de matéria de competência das Câmaras de Direito Público. (id. 188597670)

Intimados os apelados,
CLEVERSON COREZZOLLA, IRACI CAVALCANTE FERREIRA, LUCAS RODRIGUES FERREIRA, MAIKON DENIS RODRIGUES BEGNINI
, informaram que foram nomeados no cargo de Escriturários e apenas
Lucas Rodrigue Ferreira
, em razão da precariedade da decisão, optou por tomar posse em outro emprego público, e na oportunidade requereram fossem os autos encaminhados para a conciliação. (id. 1997899670)

Encaminhados os autos para conciliação, foi infrutífera. (id. 216871674)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso interposto pelo Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente em parte os pedidos inicias para
o fim de:
“b.1) Condenar o requerido a adotar as providências necessárias para realizar a nomeação e a posse dos requerentes Cleverson Corezzolla, Iraci Cavalcante Ferreira, Lucas Rodrigues Ferreira, Maikon Denis Rodrigues Begnini para o cargo de

Escriturário, nos quadros do Banco do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa;”

O apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
alega que não tem o dever de contratação uma vez que o certame foi realizado para cadastro de reserva e que a contratação de mão-de-obra temporária não ocorreu na vigência do concurso público.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso para cadastro de reserva, não possuem direto líquido e certo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

O caso dos autos trata-se de concurso público para formação de cadastro de reserva, e conforme o julgamento do RE nº 837.311, realizado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso no prazo de validade do certame, não geram automaticamente o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Os apelados alegam que foram preteridos durante o prazo de validade do concurso para o qual foram aprovados, em razão de contratações temporárias realizadas pelo apelante para cargos com as mesmas funções.

Muito embora o apelante afirme que durante a vigência do prazo de validade do concurso não houve contratação temporária, não é o que se extrai do conjunto probatório e bem delimitado pelo Magistrado na sentença.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Pois bem. Traçadas tais premissas, perquirindo meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, é possível divisar que os requerentes se inscreveram e realizaram as provas referentes ao Concurso Público nº 02/2014, para provimento do cargo de Escriturário – Carreira Administrativa, disponibilizado pelo requerido, e que, também, figuraram na lista geral de aprovados no certame, na Macroregião 8, Microrregião 28 (evento nº 77540646– pág. 58/95). Segundo os informes produzidos no processo, verifica-se que, não obstante a aprovação dos autores, a convocação e nomeação ficou a cargo do Planejamento Estratégico e Orçamentário do Banco do Brasil, conforme a regra modelada no item 1.7 do edital normativo – Concurso Público n.º 02/2014 (evento nº 77540646– pág. 58).

Infere-se, também, do material cognitivo engendrado no processo,
a existência dos Pregões nº 2012/20382 e 2013/5372, em que foi realizada a contratação de empregados temporários no período de validade do concurso realizado pelos requerentes.

Estas circunstâncias, aliás, despontaram como fatos incontroversos no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

E mais, destrinchando o material cognitivo produzido no processo,
mormente o objeto do Pregão nº 2012/20382 e nº 2013/5372, deflui-se que o objeto era a contratação de prestação de serviços temporários, para o fornecimento de mão-de-obra para as dependências do Banco do Brasil, a atender necessidade de substituição temporária ou transitória de pessoal regular e permanente (item 1.2 – evento nº 77540646 – pág. 109 e 152)
. Ainda, consta na descrição do objeto licitatório que "os serviços serão prestados nas dependências determinadas pelo Banco do Brasil e consistirão na execução e/ou auxílio de tarefas internas ou externas, complementares ou de apoio aos serviços administrativos, operação de máquinas ou aparelhos auxiliares de trabalhos burocráticos e auxílio em serviços de natureza manual ou mecânica, de acordo com as instruções fornecidas pelo Banco" (p. 172 e p. 226).
Nessa linha de intelecção, deflui-se, por consequência lógica, que há uma descrição genérica das atividades dos serviços temporários o que, contudo, confrontando com as tarefas inerentes ao cargo de escriturário, se assemelha com as funções deste como a execução e/ou auxílio de tarefas internas ou externas, complementares ou de apoio aos serviços administrativos, conforme edital do Concurso Público n.º 02/2014.

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que,
durante o prazo de validade do concurso público realizado pelos requerentes, realizou-se contratação de mão-de-obra temporária com atividades

similares, e levando-se por linha de estima que não se verifica a excepcionalidade das contratações temporárias, diante do período que permaneceram vigente (início em 08 de outubro de 2012 e se estenderam até 07 de outubro de 2017 - Pregão nº 2012/20382, e 01º de agosto de 2018 - Pregão nº 2013/5372), conclui-se, por decorrência lógica, a existência de preterição, o que enseja o direito subjetivo dos requerentes à nomeação e não mera expectativa de direitos.”

Como se verifica, os apelados comprovaram as contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso público para o qual foram aprovados.

Diferente do apelante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A contratação se servidores temporários em detrimento daqueles aprovados em concurso público ofende os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade da Administração Pública.

Dessa forma, existindo candidatos aprovados em concurso, mesmo que em cadastro de reserva, fica evidente a necessidade de pessoal pelo apelante, nascendo o direito subjetivo daqueles aprovados, que antes detinham apenas expectativa de direito.

Nesse sentido os Tribunais Superiores:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. DISCUSSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA
PRETERIÇÃO
DE CANDIDATOS APROVADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. PREENCHIMENTO DE VAGA. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2011. Tendo a Corte Regional examinado a matéria à luz da legislação infraconstitucional e do quadro fático delineado, obter decisão em sentido diverso demanda a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Comprovada a necessidade de pessoal e a existência de vaga, configura
preterição

de candidato aprovado em
concurso público

o preenchimento da vaga, ainda que de forma temporária. Precedentes. O regular exercício da função jurisdicional, na hipótese, o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, não transgride o princípio da separação de Poderes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 649.047-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra o Governador do Estado de Minas Gerais com o objetivo de assegurar à impetrante o direito à nomeação para o cargo de Especialista em Educação Básica - EEB - Nível I Grau A - Supervisão Pedagógica, no Município de Lavras-MG, para o qual foi aprovada em 16º lugar.

2. Sustenta a impetrante que, para aquele município, foram oferecidas 3 (três) vagas, mas, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007 pelo STF no julgamento da ADI 4876, vários funcionários deveriam ser demitidos, o que daria lugar para que ela assumisse o cargo pleiteado.

3. O Tribunal a quo denegou a segurança.

4. O parecer do Parquet Federal bem analisou a questão: "De acordo com o que consta nos autos, foram nomeados 15 candidatos para o referido concurso (fl. 102) e há comprovação de que, durante o prazo de validade do certame, foram realizadas várias contratações temporárias pela Administração para exercer o mesmo cargo pretendido pela Recorrente" (fl. 148, e-STJ).

5. O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/08/2017.

6. No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar que a contratação temporária de servidores se deu de forma ilegal, visto que ela própria exerce, em caráter precário, o cargo para o qual fora aprovada em concurso.

7. Além disso, à fl. 18, e-STJ, observa-se que a própria Administração Pública do Estado, ainda dentro do prazo de validade do concurso, reconhece a existência de cargo vago em resposta a consulta feita pela insurgente ao Portal da Transparência.

8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação.

9. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

10. Recurso Ordinário provido.” (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/5/2018.)

No mesmo sentido esta Egrégia Corte.

“RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação, contudo a mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de servidor temporário para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.

Ante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ente estatal, resta prejudicado o julgamento do recurso apresentado pelo autor, que pleiteia a manutenção da sentença que determinou nomeação.” (N.U 1006620-10.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

“AGRAVO DE INSTURMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO RESERVA – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PROFISSIONAL CONTRATADO POR MEIO DE LICITAÇÃO PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação. A mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de profissional por meio de licitação para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.” (N.U 1006314-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Portanto, os autores/apelados se desincumbiram do ônus probatório, isto é,

provaram que durante o prazo de vigência do concurso o apelante efetuou contratações temporárias para as mesmas funções para as quais os apelados foram aprovados em concurso público, sem que o apelante tenha comprovado nos autos a excepcionalidade das referidas contratações, muito embora tenha sido oportunizada a produção de provas.

Sendo assim, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024